Tribunal: TJSP
Processo: 2021593-61.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito do contrato ter sido firmado sob a égide da Portaria 86 e da inclusão da dobra acionária nas contas – Pedido de rediscussão de matérias suficientemente enfrentadas na decisão – Mero inconformismo com o que se decidiu que não tem o condão de alterar o julgado - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo

Ementa:

Embargos declaratórios – Inconformismo da Telefônica a respeito do contrato ter sido firmado sob a égide da Portaria 86 e da inclusão da dobra acionária nas contas – Pedido de rediscussão de matérias suficientemente enfrentadas na decisão – Mero inconformismo com o que se decidiu que não tem o condão de alterar o julgado - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.